Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/vencido, contra sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo de cédula de crédito bancário pretensamente entabulado entre as partes: o condenou à obrigação de não lançar a parcela de R$211,35 no benefício previdenciário da autora/recorrida, além do pagamento de R$ 1.771,98 a título de danos materiais, correspondente às parcelas descontadas. Em contrapartida, determinou a devolução, pela autora, do valor de R$6.784,70.

2.Nas razões do recurso, insiste na necessidade de realização de perícia técnica, para verificar a regularidade da assinatura aposta no contrato. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela restituição simples a autora.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36371647). Contrarrazões apresentadas (ID 36371658).

4. Quanto à complexidade da causa, esclareço, desde já, que a competência dos juizados especiais cíveis é delimitada pelo valor da causa, pela matéria nela debatida e pela qualidade das partes. Como regra, desde que o autor esteja inserido no âmbito do artigo 8o daquele diploma legal, todas as ações de menor complexidade cujo valor não ultrapasse a alçada legalmente fixada, são da sua competência, sendo pacífico que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perquirido, conforme enunciado 54 do FONAJE.

5. Pelos documentos carreados aos autos, a despeito da afirmativa da autora/recorrida de não haver contratado o empréstimo, verifica-se que a análise da demanda denota um quadro fático autorizador de realização de perícia formal, pois analisando a assinatura do contrato ID no 36371618, verifica-se a similitude no cotejo com os documentos juntados pela recorrida, especialmente sua carteira de identidade. Esta situação resulta na complexidade da matéria e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da lei n. 9.099/95.

6. Neste sentido o seguinte julgado da 1a. Turma Recursal: “Ao analisar cuidadosamente os autos percebo que, ante a aparente similitude das assinaturas constantes da carteira de motorista da recorrida ID. 34576642 e dos contratos de IDs. 34576656 e 34576657, não ficou evidente a falsificação grosseira, de modo a impedir a sua verificação apenas de forma visual. 9. Portanto, entendo que é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade das assinaturas nos contratos de operação de crédito com desconto em folha de pagamento, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade.” (Acórdão 1425850, 07452514820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022).

7. Destarte, sendo impossível de adequar-se e sujeitar-se ao procedimento delineado pelo diploma da Lei 9.099/95, a presente ação deve ser extinta, sem o exame do seu mérito, ante a inviabilidade de ser processada pelo juizado especial e da consequente incompetência. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor as “causas cíveis de menor complexidade” (CF, art. 98, inc. I).

8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS acolhida. Sentença reformada para julgar extinto o processo, com apoio no artigo 51, II, da Lei 9099/95. Sem condenação em honorários ante a ausência de vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.